Tribunal: TJDFT
Processo: 0752472-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752472-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DE DEUS, RAFAEL DE DEUS PIRES AGRAVADO: ZILDA CASTRO DE SOUZA D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator